Tribunal: STF
Processo: HC 176534
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (ONZE VEZES). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS E DEFENSORES. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DESÍDIA JUDICIAL. ATO COATOR EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.